Tribunal: STF
Processo: AO 2490
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Agravo Interno interposto por Cláudio Pereira de Andrade contra decisão monocrática que julgou improcedente Ação Originária e manteve a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, que tornou pública a declaração de vacância de serventia extrajudicial (2º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Maceió/AL).
    O Agravante alega, preliminarmente, a nulidade da intimação da decisão por meio da qual foi julgada improcedente a presente ação, porquanto realizada apenas no nome de um dos advogados constituídos nos autos.
    Aduz que “Rafael Soares de Almeida, a quem a publicação foi direcionada, não exerce mais a advocacia desde 01/10/2019, data em que foi nomeado assessor de juiz na Comarca de Passo do Camaragibe – Alagoas”.
    Sustenta, ainda, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o presente feito e, no mérito, reitera os argumentos expendidos na petição inicial.
    É o relatório. Decido.
    Bem analisados os autos, verifico que o peticionante em nenhum momento requereu que as publicações no presente feito fossem realizadas em nome de todos os procuradores ou no nome de um procurador específico.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, se a parte a ser intimada é assistida por mais de um advogado nos autos, e a publicação mencionou o nome de um deles, o ato intimatório é eficaz, exceto na hipótese de substabelecimento outorgado sem reserva de poderes – o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:
    "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESOLUÇÃO/STF 404/2009. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Contando a parte intimada com mais de um advogado habilitado nos autos, é válida a publicação realizada em nome de qualquer um deles, exceto no caso de substabelecimento outorgado sem reserva de poderes ou com pedido expresso de publicação em nome de determinado patrono – o que não é o caso dos autos. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.3. Agravo interno conhecido e não provido." (RE 1.188.710-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019)
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO. REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Havendo mais de um advogado atuante nos autos, sem nenhuma ressalva ao recebimento de intimação, basta, para sua validade, que a publicação seja feita em nome de um deles. Precedentes. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que se exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício. Precedentes. No caso, não há demonstração de prejuízo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (HC 106.271-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/11/2013)
    Ademais, o presente feito foi autuado e distribuído em 18/2/2020, em conformidade com o disposto no artigo 82, § 1º, do RISTF, não se desincumbindo a parte insurgente do ônus de informar o juízo acerca do afastamento do causídico, ocorrido em 1º/10/2019.
    Dessa forma, na linha do que preceitua o artigo 276 do CPC, a parte não poderá arguir nulidade para a qual tenha concorrido.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
    Devolvam-se os autos imediatamente à baixa.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente